Tribunal: TJDFT
Processo: 0000043-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ARMA DE FOGO PARA AUTODEFESA. INVIABILIDADE. CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação de que o apelante foi vítima de roubos e furtos, acarretando impactos psicológicos, os quais levaram-no a adquirir a arma de fogo (de uso permitido) para promoção da sua defesa pessoal, não é fundamento capaz de justificar o porte ilegal de arma de fogo e atrair a incidência da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa. 1.1. Basta o simples porte de arma de fogo, sem autorização legal e regulamentar, para configurar o delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03, ainda que o réu alegue destinar-se o artefato à defesa pessoal.
2. A condenação do acusado nas custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme imposto pelo art. 804 do Código de Processo Penal, devendo o pedido de isenção ser decidido pelo Juízo da Execução Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.